Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Intimação do devedor. Indicação de bens penhoráveis. Ausência de esgotamento das diligências necessárias. SERASAJUD. Negativação. Dispensabilidade do poder judiciário.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu os pedidos de intimação do devedor para indicação de bens à penhora e inclusão deste em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. Analisar o indeferimento das medidas coercitivas postuladas.
III. Razões de decidir
3. A intimação do devedor para indicação de bens, prevista no art. 774, V, do CPC, exige a demonstração de omissão dolosa por parte do devedor e o prévio esgotamento das diligências necessárias pelo credor na tentativa de localizar bens penhoráveis.
4. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
5. A negativação SERASAJUD é faculdade excepcional e supletiva do magistrado que deve ser utilizada quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A intimação para indicação de bens pressupõe indícios concretos de ocultação patrimonial (CPC, art. 774, V), enquanto a inscrição em SERASAJUD pelo Judiciário é medida subsidiária, inviável quando o credor não comprova a impossibilidade de fazê-lo diretamente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 774, V e 782, §3o; STJ, REsp 1.199.967/MG; TJDFT, Acórdão 1.067.696.